Tribunal: TJSP
Processo: 1016307-13.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016307-13.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GAIA
SECURITIZADORA
S/A,
é
apelado
URBPLAN
DESENVOLVIMENTO
URBANO S/A E OUTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016307-13.2017.8.26.0100 -Voto no 35.657 - m
2
Voto no 35.657
Processo no: 1016307-13.2017.8.26.0100
Classe Assunto: Apelação Cível - Espécies de Títulos de Crédito Com Revisão
Apelante: Gaia Securitizadora S/A
Apelado: Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PARTES LITIGANTES
NOTICIAM
ACORDO,
REQUERENDO
SUA
HOMOLOGAÇÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM A
VONTADE
DE
RECORRER.
ARTIGO
1.000,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da
r. sentença de fls. 1.567/1.574, que acolheu parcialmente exceção de pré-
executividade.
O requerente recorre, alegando, em síntese, a reformada da r.
sentença recorrida.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.631/1.653, requerendo,
em suma, o desprovimento do recurso.
Petição noticiando acordo (fls. 1.681/1.683).
R. parecer da Douta e Nobre Procuradoria Geral de Justiça do
Estado de São Paulo (fls. 1.784/1.786).
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os
fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
O recurso não deve ser conhecido.
Os litigantes noticiam a composição, por meio das petições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016307-13.2017.8.26.0100 -Voto no 35.657 - m
3
de fls. 1.681/1.683 e 1.779.
Assim, configurada está a hipótese do artigo 1.000, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, já que promovido a prática de ato incompatível
com a vontade de recorrer. Nesse sentido: STJ REsp no 8.843/SP 2a Turma
Rel. Min. José de Jesus Filho DJU 23.09.91, p. 13.069.
De registro que a questão relativa à homologação do acordo
será apreciada pelo Douto Juiz a quo.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, devendo, se for o
caso, o Nobre e Douto Juízo a quo tomar todas as providências próprias em face do
noticiado acordo.
Roberto Mac Cracken
Relator